Tribunal: TCU
Processo: 018.473/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6247/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado, por perda do objeto , o exame de mérito do ato de concessão de pensão civil constante dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 018.473/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Irene Marquez Neves (XXX.537.928-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.